Tribunal: TJDFT
Processo: 0008800-07.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008800-07.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos ID: 59655384 e ID: 59900825, as partes manifestaram ciência sobre o ofício da COORPRE (ID: 59303581), o qual comunica a extinção pelo pagamento do Precatório n. 0719602-95.2022.8.07.0000, expedido em favor de PAULO JOSE DA SILVA. I – SÍNTESE DOS AUTOS Os embargos à execução transitaram em julgado (ID: 10995345 - Pág. 1-7), tendo fixado o teto de 40SM para a expedição de RPV (ID 11345739 - Pág. 16 – EME 0015271-05.2008.8.07.0000). Expediram-se requisições de precatório em benefício de PAULO JOSE DA SILVA e PAULO LUCENA MELO (ID: 36359708 e 36360159). Nos ID: 29127538, 4597051, 446587271 e 50310935, julgou-se extinta a execução em relação aos servidores PAULO RODRIGUES DA SILVA, PAULO CÉSAR CHAGAS, PAULO DE TARSO RIBEIRO VILARINHOS, PAULO PEREIRA PACHECO, PAULO CÉSAR FERREIRA MESSIAS, OSVALDO BARRETO ALVES, PAULO SÉRGIO DE CARVALHO, PEDRO CALIXTO AGUIAR, bem como em relação a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). II – EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Comprovada nos autos a satisfação integral do crédito de PAULO JOSE DA SILVA, quanto a ele julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Aguarde-se o pagamento do requisitório expedido em favor de PAULO LUCENA MELO (ID: 36360159). Arquivem-se provisoriamente os autos. Brasília, 6 de junho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR